Tribunal: STF
Processo: RHC 61279
Classe: RHC
Órgão julgador: RAFAEL MAYER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1983-09-23
Data de publicação: 1983-09-23

Ementa:
EXECUÇÃO DE PENA. RECAPTURA DE RÉU FORAGIDO. CPP., ART-684
(APLICAÇÃO). - JA EM EXECUÇÃO O ATO SANCIONADOR, A RECAPTURA DO RÉU
FORAGIDO INDEPENDE DE ORDEM JUDICIAL, PODENDO SER EFETUADA POR
QUALQUER PESSOA. RECURSO DE HABEAS CORPUS IMPROVIDO.